Tribunal: STJ
Processo: 5004240-58.2022.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2737960 - SC (2024/0332447-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: JANAINA DE ALMEIDA RAMOS DE OLIVEIRA - SP243235
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: LAURINA MARIA PINTO
ADVOGADO
: FERNANDO HIDEAKI ZAVAN YAMAGURO - PR096371
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CREFISA. CONTRATO BANCÁRIO.
REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. INSURGÊNCIA.
VIOLAÇÃO. ART. 421 DO CÓDIGO CIVIL. COMANDO NORMATIVO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
282/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NORMA
INTERPRETADA DE FORMA DIVERGENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO.
SÚMULA No 284/STF.
1. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivo legal que não contém comando normativo capaz de conferir, por
si só, sustentação jurídica à tese defendida nas razões recursais.
Incidência da Súmula no 284/STF.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF.
3. O recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo
constitucional exige a indicação do artigo interpretado de maneira
divergente pelos arestos em confronto. Se nas razões de recurso especial
não há a demonstração da divergência de interpretação à legislação
infraconstitucional específica, aplica-se, por analogia, o óbice contido na
Súmula no 284/STF, a inviabilizar o conhecimento do recurso.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47590703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 21/05/2025 10:00:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: e7c6e6f1-d948-46dc-93a4-b2c5b7e90d80

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2737960 - SC (2024/0332447-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: JANAINA DE ALMEIDA RAMOS DE OLIVEIRA - SP243235
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: LAURINA MARIA PINTO
ADVOGADO
: FERNANDO HIDEAKI ZAVAN YAMAGURO - PR096371
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CREFISA. CONTRATO BANCÁRIO.
REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. INSURGÊNCIA.
VIOLAÇÃO. ART. 421 DO CÓDIGO CIVIL. COMANDO NORMATIVO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
282/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NORMA
INTERPRETADA DE FORMA DIVERGENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO.
SÚMULA No 284/STF.
1. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivo legal que não contém comando normativo capaz de conferir, por
si só, sustentação jurídica à tese defendida nas razões recursais.
Incidência da Súmula no 284/STF.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF.
3. O recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo
constitucional exige a indicação do artigo interpretado de maneira
divergente pelos arestos em confronto. Se nas razões de recurso especial
não há a demonstração da divergência de interpretação à legislação
infraconstitucional específica, aplica-se, por analogia, o óbice contido na
Súmula no 284/STF, a inviabilizar o conhecimento do recurso.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interposto por CREFISA S.A.
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão que inadmitiu seu recurso
especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina assim ementado:

"RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE:
LIMITOU OS JUROS REMUNERATÓRIOS ÀS MÉDIAS DE MERCADO NOS
PACTOS
NS.032910006422,
032910005175,
030700061228,
030700059971 E 030700043835; DECLAROU A NULIDADE DA CLÁUSULA
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS DOS CONTRATOS NÃO COLACIONADOS
AO FEITO - DE N. S 030700019225, 030700023642, 032910002973,
032910004192, 032910004194 E 032910005173 -, SALVO SE AS TAXAS
PRATICADAS PELO BANCO FOREM MAIS BENÉFICAS À PARTE AUTORA;
CONDENOU A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ À COMPENSAÇÃO OU À
REPETIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PELA REQUERENTE;
Documento eletrônico VDA47132000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:44
Código de Controle do Documento: 604d7926-d632-4182-8a93-7d5c394ba9d8

E RESPONSABILIZOU O BANCO PELAS CUSTAS PROCESSUAIS E PELOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
INCONFORMISMOS DE AMBAS AS PARTES.
(...)
PONTO DE INSURGÊNCIA COMUM AOS LITIGANTES.
PRETENDIDA MANTENÇA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS
PELO BANCO ACIONADO. PLEITO SUCESSIVO DE QUE A LIMITAÇÃO DO
ENCARGO
NOS
PACTOS
NS.
032910006422,
032910005175,
030700061228 E 030700043835 OCORRA COM ESTEIO NO PARÂMETRO
BALIZADOR "TAXA MÉDIA DE JUROS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM
RECURSOS LIVRES - PESSOAS FÍSICAS - CRÉDITO PESSOAL NÃO
CONSIGNADO" - WWW. BCB. GOV. BR) - SÉRIES 20742 E 25464. AUTORA,
POR SUA VEZ, QUE ALMEJA A LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS
COM EMPREGO DA SÉRIE 20743 A PARTIR DO SEGUNDO CONTRATO.
ACOLHIMENTO APENAS DO RECLAMO DO BANCO, E EM PARTE. JUROS
REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS EM RELAÇÃO ÀS TAXAS MÉDIAS DE
MERCADO.
LIMITAÇÃO,
PORTANTO,
ADEQUADA.
AVENÇA
N.
032910005175 QUE RENEGOCIA CONTRATOS NÃO JUNTADOS AO FEITO.
INEXISTÊNCIA NO REFERIDO AJUSTE DE INDICAÇÃO DA MODALIDADE
/NATUREZA DAS OPERAÇÕES RENEGOCIADAS, PELO QUE DEVE SER
EMPREGADA, COMO PARÂMETRO BALIZADOR, A "TAXA MÉDIA DE JUROS
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM RECURSOS LIVRES - PESSOAS
FÍSICAS - CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO VINCULADO À
COMPOSIÇÃO DE DÍVIDAS" - ATINENTE ÀS SÉRIES NS. 25465 E 20743,
POR SER MAIS BENÉFICA AO POLO CONSUMIDOR. EMPREGO NO
TOCANTE AOS DEMAIS CONTRATOS DO PARÂMETRO BALIZADOR DA
"TAXA MÉDIA DE JUROS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM RECURSOS
LIVRES - PESSOAS FÍSICAS - CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO" -
WWW. BCB. GOV. BR) - SÉRIES 20742 E 25464 ACERTADO, POR
CONSISTIREM EM OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO PESSOAL (COM
DESCONTO EM CONTA CORRENTE) DESTINADOS À OBTENÇÃO DE
CRÉDITO, E RESPECTIVAS RENEGOCIAÇÕES. AJUSTES NÃO ACOSTADOS
AO FEITO. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, VAZADA
NOS RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA NS.
1.112.879/PR E 1.112.880/PR, NO SENTIDO DE QUE AUSENTE O
CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES OU A ESTIPULAÇÃO DE TAXA DE
JUROS REMUNERATÓRIOS, ESTA DEVE SER LIMITADA À MÉDIA DE
MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL PARA A ÉPOCA DA
CONTRATAÇÃO DA RESPECTIVA OPERAÇÃO, COM A RESSALVA DE QUE
SE HOUVER EVENTUAL COMPROVAÇÃO DE QUE A TAXA EFETIVAMENTE
PRATICADA FOI MENOR, A MAIS BENÉFICA AO CONSUMIDOR
PREVALECERÁ. LIMITAÇÃO DETERMINADA PELA SENTENÇA À REFERIDA
MÉDIA MERCADOLÓGICA ESCORREITA, DADA A NÃO JUNTADA DOS
INSTRUMENTOS CONTRATUAIS.
RECURSO DA CASA BANCÁRIA.
(...)
ALMEJADA
REDUÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS ESTIPULADOS EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
ACOLHIMENTO INVIÁVEL. DEMANDA COM PROVEITO ECONÔMICO
AFERÍVEL, O QUAL PORÉM, PARA FINS DE CÁLCULO DA VERBA
PATRONAL, ESTÁ, A PRINCÍPIO - CONSIDERANDO APENAS OS PACTOS
ENCARTADOS -, AQUÉM DO REFERENCIAL ESTIPENDIAL MÍNIMO
INTRODUZIDO PELO § 8o-A DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
(QUE DETERMINA AO JUÍZO QUE COMPARE O VALOR DE HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DA REGRA PERCENTUAL
DO ARTIGO 85, § 2o, DO MENCIONADO CODEX, COM O PAGAMENTO
MÍNIMO PARA O PROCEDIMENTO ESTIPULADO PELA TABELA DA
SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, ADOTANDO O QUE
FOR MAIOR), APLICÁVEL À HIPÓTESE, HAJA VISTA QUE A DECISÃO QUE
ARBITROU A VERBA ADVOCATÍCIA - A SENTENÇA COMBATIDA -
FOI PUBLICADA DEPOIS DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 14.365/22,
QUE ACRESCENTOU OS §§ 6o-A E 8o-A AO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL.
VALOR DA CAUSA, INDICADO NA EXORDIAL (R$ 10.000,00 [DEZ MIL
REAIS]), OUTROSSIM, QUE SE AFIGURA INADEQUADO PARA O CÔMPUTO
DA
VERBA
PATRONAL
NA
HIPÓTESE,
À
LUZ
DO
ALUDIDO
REFERENCIADOR MÍNIMO INDICADO PELA NORMA DE REGÊNCIA.
FIXAÇÃO DO ESTIPÊNDIO COM ARRIMO NA EQUIDADE, COM ESTEIO NOS
Documento eletrônico VDA47132000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:44
Código de Controle do Documento: 604d7926-d632-4182-8a93-7d5c394ba9d8

§§ 6o-A E 8o-A DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ACERTADA, E
QUE, INCLUSIVE, VISA A OBSTAR EVENTUAL REFORMATIO IN PEJUS QUE
PODERIA SER ACARRETADA CASO SE LEVASSEM EM CONTA TAMBÉM OS
AJUSTES REVISADOS NÃO ENCARTADOS AO PROCESSADO - O QUE
PODERIA JUSTIFICAR A FIXAÇÃO DA VERBA PATRONAL COM BASE EM
EVENTUAL PROVEITO ECONÔMICO, DESDE QUE ESTE SOBEJASSE O
IMPORTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) ESTIPULADO EM
SENTENÇA.
APELO DA AUTORA CONHECIDO, EM PARTE, E NÃO PROVIDO.
RECLAMO DO BANCO CONHECIDO, EM PARTE, E PARCIALMENTE
PROVIDO." (e-STJ fls. 410-412)
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 441-445).
Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta violação dos arts. 421
do Código Civil, sustentando, em síntese, que, no mútuo bancário, os juros
remuneratórios não podem ser considerados abusivos apenas se comparadas as taxas
contratadas com a média de mercado.
Aponta divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o Recurso
Especial no 1.821.182/RS, acerca dos juros remuneratórios, e acórdãos do Tribunal
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, sobre a aplicação da taxa correta para a
composição da dívida.
Contrarrazões às fls. 647-659 e-STJ.
O recurso especial foi inadmitido da origem, daí o presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Insurge-se a recorrente contra o acórdão do Tribunal de origem que
reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários firmados
entre as partes ora litigantes.
Aponta, para tanto, contrariedade ao art. 421 do Código Civil, que dispõe o
seguinte:

"Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da
função social do contrato.
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão
o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão
contratual. "

Verifica-se que o dispositivo legal indicado como malferido não tem
comando normativo suficiente, por si só, para infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pela parte recorrente, situação
em que a jurisprudência desta Corte Superior considera deficiente a fundamentação
recursal, incidindo, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ERRO
GROSSEIRO
NA
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA47132000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:44
Código de Controle do Documento: 604d7926-d632-4182-8a93-7d5c394ba9d8

(...)
3. É deficiente a argumentação do recurso especial quando o dispositivo de
lei apontado como violado não possui comando normativo para sustentar a
tese defendida pela parte recorrente. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.212.697/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
11/12/2023
15/12/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL. DANO M ORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO JULGAMENTO
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 944 DO CC. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO
PARA AMPARAR A TESE DA APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA
DESPROPROCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
(...)
4. O apontado art. 944 do CC não têm comando normativo para amparar a
tese de juros, sendo certo que a deficiência da irresignação recursal nesse
ponto enseja a aplicação da Súmula 284 do STF.
(...)
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO."
(AgInt no AREsp 2.059.944/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
28/11/2022
).
13/12/2022

Nota-se, também, que o artigo não foi objeto de debate pelo acórdão do
Tribunal local, nem sequer de modo implícito. Por esse motivo, ausente o
indispensável prequestionamento, incide o disposto na Súmula no 282/STF.
Por fim, quanto ao dissídio jurisprudencial, observa-se a ausência de
indicação do dispositivo legal interpretado de forma divergente, o que atrai a
incidência do óbice da Súmula no 284/STF.
A simples menção da norma federal no corpo do recurso não é suficiente
para suprir a exigência constitucional. É indispensável a demonstração específica de
qual artigo de lei federal foi interpretado de forma dissonante pelos arestos
confrontados.
Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAL E MORAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE UNIDADE DE APARTAMENTO RESIDENCIAL POR
MEIO DO SUBSIDIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. RECURSO
ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
DANO MORAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o
7 DO STJ. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. AUSÊNCIA DE
DISCUSSÃO PELO TRIBUNAL A QUO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N.os 211 DO STJ E 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO
(ART.
1.025
DO
NCPC).
NECESSIDADE
DE
APONTAMENTO
DE
CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
(...)
2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois a
ausência dos dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial, caracterizando, dessa maneira, a
ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.
o 284 do STF.
3. O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III,
c, da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente
Documento eletrônico VDA47132000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:44
Código de Controle do Documento: 604d7926-d632-4182-8a93-7d5c394ba9d8

ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação
divergente, sob pena de incidência da aludida Súmula n.o 284 do STF.
(...)
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.834.881/RJ, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/10/2022
19/10/2022

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela ora recorrente, devem
ser majorados para R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), atualizados desde o
arbitramento na origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47132000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:44
Código de Controle do Documento: 604d7926-d632-4182-8a93-7d5c394ba9d8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.737.960 / SC
Número Registro: 2024/0332447-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50042405820228240930
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
JANAINA DE ALMEIDA RAMOS DE OLIVEIRA - SP243235
AGRAVADO
: LAURINA MARIA PINTO
ADVOGADO
: FERNANDO HIDEAKI ZAVAN YAMAGURO - PR096371
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO
/ANATOCISMO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:32:49
Código de Controle do Documento: d25ed55b-3316-4590-9d70-e2e4b2f4c15c

Documento eletrônico VDA47578281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:32:49
Código de Controle do Documento: d25ed55b-3316-4590-9d70-e2e4b2f4c15c